Tribunal: STF
Processo: PPE 1176
Classe: PPE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, em desfavor de JAKELIN ESPERANZA MALPARTIDA HUAPAYA e STEFANI CARLA MALPARTIDA HUAPAVA, de nacionalidade peruana, em razão da sua inclusão na Difusão Vermelha pelo escritório congênere no Peru.



    Deferido o pedido formulado e decretada a prisão preventiva na data de 23/05/2024.



    No evento 17, existe informação de que a Embaixada do Peru tomou ciência em 3 de junho de 2024 da prisão preventiva para fins de extradição de JAKELIN ESPERANZA MALPARTIDA HUAPAYA.



    No evento 18, existe informação de que a Embaixada do Peru tomou ciência em 5 de junho de 2024 da prisão preventiva para fins de extradição de STEFANI CARLA MALPARTIDA HUAPAVA.



    O Ministério das Relações Exteriores (evento 30) informou que:



    “Senhor Defensor Público Federal, Com referência ao Ofício Nº 7567993/2024 - 5OF AASTF, de 6 de novembro de 2024, informo que a Embaixada do Peru não encaminhou pedido de extradição das nacionais peruanas STEFANI CARLA MALPARTIDA HUAPAYA e JAKELIN ESPERANZA MALPARTIDA HUAPAYA até a presente data.”



    É o breve relatório.



    Decido.



    A extinção do feito é de rigor.



    O  art. 84 da Lei n. 13.445/2017 prevê expressamente:



    “Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal.



    § 1º O pedido de prisão cautelar deverá conter informação sobre o crime cometido e deverá ser fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito.



    § 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização



    Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática.



    § 3º Efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição será encaminhado à autoridade judiciária competente.



    § 4º Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando.



    § 5º Caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida.



    § 6º A prisão cautelar poderá ser prorrogada até o julgamento final da autoridade judiciária competente quanto à legalidade do pedido de extradição.” (grifei)



    Do mesmo modo, estabelece o Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru (Decreto n. 5.853/2006), em seu art. 19:



    “1. A Parte requerente poderá solicitar, em caso de urgência, a prisão preventiva da pessoa reclamada, assim como a apreensão dos objetos relativos ao crime. O pedido deverá indicar que tal pessoa responde a um processo ou é sujeito de uma sentença condenatória, e deverá consignar a data e os atos que motivem o pedido, bem como o tempo e o local de sua ocorrência, além de dados de filiação e outras que permitam a identificação da pessoa cuja prisão se requer. Deverão ser juntadas ao pedido cópias do mandado de prisão e da decisão que decretou a coação, prolatada por autoridade competente. Também deverá constar do pedido a intenção de se proceder a um pedido formal de extradição.



    2. Efetivada a prisão, o Estado requerente deverá formalizar o pedido no prazo de 60 (sessenta) dias. Caso não seja formalizado o pedido no prazo indicado, a pessoa reclamada será colocada em liberdade e só se admitirá novo pedido de prisão pelo mesmo fato, se retomadas todas as formalidades exigidas neste Tratado.” (grifei)



    Se o Estado requerente não apresentou o pedido de extradição, revela-se ilegítima a continuidade da custódia cautelar.



    Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, dada a ausência do pedido formal de extradição.



    REVOGO A CUSTÓDIA CAUTELAR dos extraditandos.



    Expeçam-se alvarás de soltura de STEFANI CARLA MALPARTIDA HUAPAVA e JAKELIN ESPERANZA MALPARTIDA HUAPAYA.



    Atribuo a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente